Tribunal: TJMT
Processo: 1009000-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009000-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BARBOSA - CPF: 233.155.121-91 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, não pode ser razoável exigir que a agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009000-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MARIA DE FATIMA BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência movida em face de
BANCO FICSA S/A.
, indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos em folha efetuados pelo requerido.

A agravante sustenta, em síntese pela necessidade da suspensão dos descontos, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MARIA DE FATIMA BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência movida em face de
BANCO FICSA S/A.
, indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos em folha efetuados pelo requerido.

No caso dos autos, o presente recurso comporta acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, neste momento processual e ante a superficial análise que a cognição sumária permite, entendo que há a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que a agravante questiona a validade do contrato firmado e nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela. Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o indeferimento da tutela impõe que a parte autora continue arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.

Assim, necessária a manutenção da medida liminar para suspender os descontos realizados, nos termos do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. ARTIGO 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00169146020198160000 PR 0016914-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/07/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

De fato,
discutindo a agravante a existência do empréstimo, não pode ser razoável exigir que o agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
(TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos.
(TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Ante o exposto, ratifico a liminar e, por conseguinte, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022